Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-41.2019.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR DE CUJUS – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC C.C. ARTIGO 51, INCISO II DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000978-41.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON DE MELO ANDRADE - CPF: 691.471.671-49 (RECORRENTE), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), CARLOS DE MELO ANDRADE - CPF: 865.951.301-06 (RECORRENTE), KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE - CPF: 023.884.011-51 (RECORRENTE), OLISETH FATIMA DE MELO ANDRADE - CPF: 138.700.761-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021